Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime.
1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- se aproximou da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, à curta distância, atingindo-lhe a região do crânio –, a reiteração delitiva, além da fuga, logo após o crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
5 – Ordem denegada.